Tribunal: TJDFT
Processo: 0727268-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇAO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABUSO DA PERSONALIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
2. Não obstante o artigo 134 do Código de Processo Civil indicar a instauração do incidente processual quando a parte pleitear a desconsideração da personalidade jurídica, a jurisprudência desta Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem que por se tratar de medida extrema, o peticionante deve demonstrar minimamente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial para legitimar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade. Precedentes.
3. A ausência de bens passíveis de constrição judicial para a satisfação do direito do credor não é suficiente, por si só, para autorizar a retirada da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Assim, não tendo o exeqüente minimamente descrito situação que possa configurar abuso da personalidade jurídica, correta a decisão de indeferimento da instauração do incidente.
4. Recurso conhecido e desprovido.